Tribunal: STF
Processo: RE 140838
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE OBRAS DE LIMPEZA,
REMOÇÃO  E  REPARO  DECORRENTE  DO  DESCASO  NO  USO  DA  PROPRIEDADE
CONFINANTE.  ALEGADA OFENSA  AO PRINCÍPIO  DA LEGALIDADE.  MATÉRIA DE
CONTEUDO INFRACONSTITUCIONAL.
          A discussão a respeito da existência ou não da obrigação de
reparar o dano ocasionado ao vizinho, para o qual concorreu o descaso
no  uso  da  propriedade   confinante,  encontra  disciplinamento  na
legislação  ordinaria, não sendo  suscetivel de apreciação através do
apelo excepcional.
          Recurso extraordinário não conhecido.